Tribunal: STF
Processo: AI 557922
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO: CONVERSÃO PARA
URV. LEIS 8.542/92 e 8.700/93. CONSTITUCIONALIDADE DA PALAVRA
"NOMINAL" CONTIDA NO INCISO I DO ART. 20 DA LEI 8.880/94. ALEGAÇÃO
DE OFENSA À CF, ART. 194, IV.
I. - Constitucionalidade da palavra
"nominal" inscrita no artigo 20, I, da Lei 8.880/94.
II. -
Precedente do STF: RE 313.382/SC, M. Corrêa, Plenário, 26.9.2002,
"DJ" de 08.11.2002.
III. - Agravo não provido.